Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-04.2022.8.11.0034
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000519-04.2022.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIDIANA LEAL DA SILVA - CPF: 031.281.241-83 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000519-04.2022.8.11.0034

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO

Recorrente:
LIDIANA LEAL DA SILVA

Recorrid
a
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
10-14/07/
2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME D
O
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO
ARTIGO
373, I, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Trata-se de ação em que
a
Recorr
ente

LIDIANA LEAL DA SILVA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
.
Na espécie,
a
consumidor
a
alegou
na exordial de forma genérica ter sido surpreendid
o
com a inserção de seu
nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorr
ida
.
Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serv
iço,
o
Recorr
ente
se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorr
ida
.

3
.
Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas,
via de regra
, não comprova
m
, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4
.
No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC
(n.o
3412759-7
)
sob a titularidade d
o
consumidor. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que
a
Recorr
ente
comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

5
. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
).
Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.
Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorr
ida
, é a única fornecedora de energia
elétrica do estado, de modo que
o
Recorr
ente
, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta
empresa
.

6
.
O fato é que, no presente caso, a empresa Recorr
ida

trouxe as telas sistêmicas indicando que
o
consumidor é titular de uma unidade consumidora
,
e
est
e
, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo
-se
silente
à
s provas apresentadas p
ela empresa de energia elétrica e
limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

7
.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais,
a improcedência dos pedidos formulados na exordial era
medida impositiva.

8
.
Desobediência ao disposto no art
igo
373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

9
. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

10
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
LIDIANA LEAL DA SILVA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Diante disso, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para:

I – DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos, no valor de R$ 16,04 (dezesseis reais e quatro centavos).

II – CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta decisão e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

III – DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de multa diária.
”
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente

LIDIANA LEAL DA SILVA
, nas razões recursais,
pugna pela parcial reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais
, sugerindo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Em
contrarrazões (ID

166157224
), a Recorrida

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
refuta as razões recursais pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023